Tribunal: TJDFT
Processo: 0705194-69.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERÍCIA DOCUMENTAL. PRESCINDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. RÉU INIMPUTÁVEL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença absolutória imprópria, em razão da inimputabilidade do réu, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4o, inciso, II e 304 c/c 298, todos do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se as provas carreadas aos autos demonstram suficientemente a autoria e a materialidade delitivas; (ii) analisar a necessidade de realização de perícia no documento supostamente falso utilizado pelo réu na prática dos crimes.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria da prática dos crimes de furto qualificado pela fraude (art. 155, § 4o, inciso II, do CP) e de uso de documento particular falso (art. 304 c/c art. 298, ambos do CP), não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. No crime de uso de documento falso, a perícia mostra-se prescindível quando a falsificação puder ser comprovada por outros elementos de prova, como ocorreu na hipótese.
5. Atestada a inimputabilidade do réu por Laudo Psiquiátrico, devem ser mantidas a sua absolvição imprópria e a imposição da medida de segurança de internação.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, inciso II, 298 e 304; CPP, arts. 386, incisos VI e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 2.183.535/RN, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 08.04.2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.598.822/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 04.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1881997, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 20.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1815158, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 15.02.2024.